Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-61.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002882-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAUDILINA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 174.052.621-04 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. MÁ GESTÃO E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO ADEQUADA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em ação indenizatória por danos materiais ajuizada por titular de conta PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, mantendo a instituição financeira no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, especificamente sobre a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor; e (ii) se a competência para processamento e julgamento da lide é da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150/STJ (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas nas quais se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

4. A competência para processamento e julgamento da demanda é da Justiça Estadual, uma vez que a lide não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo (o que atrairia a legitimidade da União), mas sobre responsabilidade decorrente da suposta má gestão do banco na administração dos recursos do PASEP, hipótese em que não há interesse jurídico direto da União, conforme entendimento consolidado na Súmula 42 do STJ.

5. Quanto à prescrição, aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não havendo elementos nos autos capazes de demonstrar que a pretensão ultrapassou o prazo estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute falha na prestação de serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor. 2. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual quando a causa de pedir não envolve diretamente a União Federal, mas apenas a má gestão da conta pela instituição financeira administradora."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1150/STJ (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); Súmula 42/STJ; STJ - AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/12/2020; TJMT - RAI 1001957-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03/03/2021; TRF-5 - RAI 08103454920194050000, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão de saneamento e organização processual proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento

n. 1026189-69.2024.8.11.0003, ajuizada por Laudilina Cavalcante de Souza, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a permanência do Banco agravante no polo passivo da ação originária.

Na ocasião, o mencionado Juízo rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência absoluta da Justiça Estadual; afastou a prejudicial de mérito de prescrição; bem como, ao final, deferiu a produção da prova pericial pretendida pelos litigantes e nomeou perito contábil.

O Agravante aduz a ocorrência de prescrição, visto que o caso é de incidência do prazo quinquenal, pois a natureza da ação é revisional de saldo com alteração de índices legais e não indenizatória. No entanto, ainda que considerado o prazo decenal, esse também já teria se esvaído, porque a ciência inequívoca da Agravada acerca do saldo em conta se deu em 2009 e a ação só foi ajuizada em 2024.

Alega que, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Contudo, os documentos carreados aos autos provam que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte agravada e nenhum saque indevido.

Sustenta, ainda, a legitimidade exclusiva da União – art. 338 e seguintes do CPC, posto que o Banco agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz, também, que acaso entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, a fim de acatar a denunciação à lide da União, determinando a remessa dos autos, portanto, à Justiça Federal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente agravo, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; e a consequente exclusão do agravante do polo passivo da ação originária.

Recolhimento do preparo, id. 266612250.

Efeito suspensivo não concedido, id. 267680787.

Certidão de decurso de prazo para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento, id. 279259384.

Agravo Interno, id. 272857351.

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração, id. 280545383.

Contrarrazões ao agravo interno, id. 283770355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como o explicitado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão de saneamento e organização processual proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento

n. 1026189-69.2024.8.11.0003, ajuizada por Laudilina Cavalcante de Souza, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a permanência do Banco agravante no polo passivo da ação originária.

Cinge-se dos autos que Laudilina Cavalcante De Souza ajuizou ação de indenização de danos materiais em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando à restituição de valores afetos a sua conta PASEP.

O Magistrado a quo proferiu despacho saneador, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência do juízo estadual para julgar a causa, e ocorrência da prescrição. Ao final, deferiu a produção de prova pericial pretendida pela requerida e nomeou perito contábil:

“Vistos etc.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte requerida é totalmente insubsistente, vez que é ponto incontroverso a ocorrência de vínculo contratual entre as partes, restando clarividente nos autos a responsabilidade da ré, em caso de suposto prejuízo causado à demandante.

Observa-se que a insurgência do autor versa sobre pedido de danos materiais em decorrência da ausência de aplicação dos índices de correção monetária e má gestão do PASEP.

Com efeito, a Lei Complementar nº 8/1970, que institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, estabelece no art. 5º que compete ao Banco do Brasil S/A a administração do Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor e a cobrança de uma comissão de serviço, tudo na forma estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Nesse contexto, verifica-se que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União Federal deve figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco requerido, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o STJ entende que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. (sociedade de economia mista federal), o que importa na competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ.

[...]

No tocante a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, sem razão o demandado em sua assertiva.

Com efeito, o interesse processual é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo.

[...]

Ora, com uma simples análise na petição inicial resta claro o objetivo perseguido pelo autor, decorrendo da narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente impugnado na contestação.

Dessa forma, entendo existir necessidade e utilidade da manifestação jurisdicional, sendo que a questão acerca de haver ou não o direito ao recebimento de indenização, confunde-se com a matéria de mérito e como tal, será analisada.

Sendo assim, rejeito a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Rejeito as preliminares.

Relativamente a alegada incidência do instituto da prescrição, o desiderato buscado pelo banco réu não prospera.

O prazo prescricional aplicado à espécie é de 10 (dez) anos, conforme o disposto no artigo 205 do CC, tendo em vista ausência de norma específica sobre a matéria.df

Na hipótese dos autos, a autora tomou ciência inequívoca do dano somente quando da realização do saque, sendo que a presente demanda foi proposta em outubro de 2024, de modo que não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, posto que a ação foi distribuída tempestivamente. Posto isto, rejeito a prejudicial de mérito suscitada na peça defensiva.

Não havendo outras preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na prova do dano e do nexo causal.

Quanto a distribuição do ônus probatório entre autor e a ré, o art. 373, I e II, do CPC, disciplina que será incumbido ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e ao autor quanto ao fato constitutivo de seu próprio direito.

Diante desta regra de distribuição, cada uma das partes já tem conhecimento prévio de qual espécie de fato terá o encargo de provar. No entanto, o CPC acrescenta nova regra, e a distribuição do ônus deixa de ser estática, na medida em que o §1º, do artigo 373, abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

Por meio desta teoria, pode o Juiz, desde que de forma justificada, (re)distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

Isto é, nem sempre será exigido do autor que prove os fatos que alega ou que o réu faça prova contrária de tais fatos, podendo haver situações específicas em que o Juiz aplicará a distribuição dinâmica do ônus probatório buscando obter a prova ao menor custo (ônus) e visando a melhor solução para o processo.

Nota-se que os requisitos considerados pelo legislador para a redistribuição do ônus probatório são: (i) peculiaridade da causa, relacionada com a impossibilidade ou excessiva dificuldade em se cumprir o ônus probatório; (ii) maior facilidade de uma ou outra parte para obter a prova do fato contrário.

Inicialmente, mister analisar se a relação contratual entabulada entre os litigantes enquadra-se nos ditames do Código de Defesa do Consumidor para, daí, definir se a parte autora faz jus à pretendida inversão do ônus probatório.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça utiliza a teoria finalista para caracterizar a relação de consumo, entendendo que é consumidor final aquele que se utiliza do produto para satisfação própria e não para fomento de atividade econômica que exerça. Ocorre que, evoluindo sobre o tema, a jurisprudência do STJ flexibilizou o entendimento anterior, admitindo, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada, em concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Essa é a chamada corrente de forma atenuada ou finalista aprofundada, a qual parte da premissa de que a vulnerabilidade é o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor, nos termos do art. 4º, I, do CDC.

Lado outro, o fato de haver relação de consumo não implica automática inversão do ônus da prova, de modo que as partes não estão dispensadas de dar atenção à regra básica sobre o encargo probatório que lhes cabe conforme o sistema do Código de Processo Civil.

E de acordo com a regra do ônus da prova para o autor e para o réu, definidos no art. 373 do Código de Processo Civil, a demonstração das alegações das partes esteve ao seu alcance.

O art. 156 do Código de Processo Civil prevê que quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, como no caso, o juiz será assistido por perito, que tem atribuição de auxiliar da justiça (art. 139/CPC/2015, art. 149).

Ressalte-se, a lição de Claudia Lima Marques e outros, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, acerca da responsabilidade imputada ao fornecedor no art. 18, CDC, de que não se exige culpa ou prova da culpa, bastando a "constatação do vício, oculto ou aparente (art. 18 c/c art. 26)".

Ademais, é possível a inversão do ônus da prova, incumbindo ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência dos vícios, sob pena de sujeitar-se a uma das exigências do CDC.

Dessa forma, aplico a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e determino que o demandado comprove a inexistência de fraude no contrato ora discutido.

Considerando que a lide versa sobre percentual de juros aplicado ao contrato objeto da lide, defiro a produção de prova pericial contábil (Id. 174632513 – pág. 46 – item “6”), a qual deverá ser custeada pelo demandado.

Nomeio perita do Juízo a empresa FORENSE LAB, com escritório comercial na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº. 525, sala nº. 1405, Bairro Residencial Paiaguás, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (65) 98112-2338.

Vindo aos autos a proposta de honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime as partes, por meio de seus procuradores constituídos, para indicarem assistentes técnicos, apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC).

Após, imediatamente concluso para homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão suportados pelo requerido, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC.

Consigno que o laudo deverá ser entregue ao juízo, no prazo de 20 (vinte) dias, após o término da perícia.

Como quesito do Juízo deverá a expert mensurar, com base nos documentos apresentados pelas partes, e outros que entender pertinentes, qual era a taxa média de juros utilizada no mercado para a espécie de contrato firmado entre as partes à época da contratação, considerando a diferença entre a taxa média de juros e a que foi efetivamente aplicada ao presente caso.

A audiência de instrução será oportunamente designada, após a realização do trabalho técnico, se porventura necessária.

Faculto às partes a indicação de assistente técnico e/ou formulação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

A audiência de instrução será oportunamente designada, após a realização do trabalho técnico, se necessária.

Intime. Cumpra. [...]” [id. 181296144 dos autos de origem].

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sob o argumento de que a real pretensão do agravado é a revisão de saldo da conta por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros ilegais.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça Estadual, suscitadas pela instituição financeira, em sede de defesa.
Pois bem.

Pois bem.

Nessa esteira, ao se proceder à devida análise dos fundamentos deduzidos no presente Agravo, constata-se,
in casu
, a inexistência de afronta ao precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto, no julgamento dos recursos paradigmas
REsp 1.895.936/TO
,
REsp 1.895.941/TO
e
REsp 1.951.931/DF
— alusivos ao
Tema 1150/STJ
— a Corte Cidadã assentou o seguinte entendimento:

I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Assim, do exame da decisão agravada verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que as alegações da Agravada em sua petição inicial, considerou os valores do PASEP, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades e eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Desse modo, é incontroversa a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da ação, uma vez que se discute uma suposta má gestão da instituição bancária na administração dos recursos do PASEP da Agravada.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PIS
/PASEP
. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual.

2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do
PASEP
.
Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil.
A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo
0811461-18.2016.4.05.8400
, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018.

3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de
PASEP
. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido” (TRF-5 – RAI n.
08103454920194050000
, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16.02.2020 – negritei e grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. RAI n . 1001957-07.2021.8.11 .0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03 .03.2021). É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in casu, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP . Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010611-75.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

No tocante à
alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual
, igualmente não há razão para acolhimento.

Como visto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, afirmou que as demandas relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP,
quando não envolvem diretamente a União Federal, inserem-se na competência da Justiça Estadual
, por versarem sobre falhas de natureza eminentemente contratual e administrativa no âmbito da relação entre a instituição financeira e o titular da conta.

Cumpre salientar que a controvérsia em análise diz respeito a eventuais falhas na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil,
sem que haja elemento concreto a indicar interesse jurídico direto da União
, o qual deslocaria a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. A relação jurídica subjacente à lide, portanto, é de natureza contratual entre a Agravada e o Agravante, sem interferência direta do ente federal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ . 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado .
2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S
.
A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3 . Agravo Interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 1872808 DF 2020/0104392-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020 REVJUR vol. 520 p. 37)

Quanto à prescrição, não há elementos nos autos capazes de demonstrar que a pretensão da Agravada ultrapassou o prazo decenal estabelecido para o caso e, por essa razão, não há que se falar em reconhecimento de sua ocorrência.

Ademais, apesar de a Instituição Financeira rebater a alegação de hipossuficiência econômico-financeira da Agravada, não apresenta provas capazes de refutar a conclusão pelo deferimento do benefício e, por essa razão, infundada a revogação pleiteada.

Nesse panorama,

não remanesce outra solução senão o desprovimento do recurso ora analisado, sobretudo porque a matéria controvertida já foi exaustivamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmou entendimento vinculante — consubstanciado no
Tema 1150
— no sentido da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., a competência da Justiça Estadual e a prescrição nas ações que versam sobre a má gestão de contas vinculadas ao Pasep.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão senadora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025